Tribunal: TCU
Processo: 017.007/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso contra decisão administrativa que indeferiu pedido de pensão da embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente de natureza administrativa, para avaliar pedido de pensão de Maria das Graças Silva, e agora em fase de análise de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1849/2023-TCU-Plenário , que negou provimento ao recurso interposto pela interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação à embargante.